Tribunal: TJBA
Processo: 8029399-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029399-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LIZANDRA CRISTINA GUIMARAES PINTO

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. LIMINAR CONCEDIDA PARA REALIZAR CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA (MASTOPEXIA COM PRÓTESE). NATUREZA REPARADORA. COMPLEMENTO DE TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. REITERADO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR PELO PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE DETERMINOU BLOQUEIO DOS VALORES PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA, TODAVIA, CONDICIONOU SEU LEVANTAMENTO À EXIBIÇÃO DE NOTA FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
PARA DETERMINAR A LIBERAÇÃO DO VALOR BLOQUEADO EM FAVOR DA CLÍNICA MÉDICA QUE REALIZARÁ O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO DO TERMO DE CONSENTIMENTO DO CIRURGIÃO RESPONSÁVEL, PROTOCOLO DE AGENDAMENTO DA CIRURGIA E GUIA DE INTERNAMENTO DA PACIENTE/AGRAVANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8029399-83.2024.8.05.0000, no qual figuram como agravante,
LIZANDRA CRISTINA GUIMARAES PINTO
, e agravado,
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Des. Cássio Miranda

Relator

2